Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001859-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL EM DINHEIRO. CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO POR JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA ENTRE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA CONTA JUDICIAL E DA CDA. SALDO REMANESCENTE INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito de ICMS inscrito na CDA n. 002086/97-A, determinou o pagamento de suposto saldo remanescente de R$ 387.406,77. A executada sustentou que realizou depósito judicial em abril de 2005, no valor de R$ 2.183.402,22, correspondente ao montante integral indicado pela Fazenda Pública à época, posteriormente levantado pelo Estado no valor atualizado de R$ 3.410.187,41, razão pela qual não subsistiria saldo a pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, realizado depósito judicial em dinheiro apontado como integral à época da garantia da execução fiscal, posteriormente levantado pelo ente fazendário após o trânsito em julgado dos embargos à execução, pode ser exigido da executada saldo remanescente fundado na diferença entre os critérios de atualização do depósito judicial e os critérios aplicáveis ao crédito tributário inscrito em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depósito judicial integral em dinheiro, realizado na forma dos arts. 9o, I e § 4o, e 32 da Lei n. 6.830/1980, faz cessar a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora posteriores.

4.

O art. 151, II, do CTN atribui ao depósito do montante integral o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, afastando a mora imputável ao contribuinte enquanto o numerário permanece depositado em juízo.

5.

A diferença entre a remuneração da conta judicial e os critérios administrativos de atualização da dívida ativa não autoriza, por si só, a cobrança complementar contra a executada, pois a obrigação de atualização do numerário depositado recai sobre a instituição financeira depositária.

6.

O julgamento improcedente dos embargos à execução autoriza o levantamento ou a conversão em renda do valor depositado em favor do exequente, mas não permite reabrir a atualização do crédito tributário contra a executada como se o depósito integral não tivesse sido realizado.

7.

O Tema 677/STJ não se aplica às execuções fiscais quando há depósito judicial integral do valor exequendo, pois se refere às execuções comuns e às relações de direito privado, e não ao regime especial da Lei n. 6.830/1980 e do Código Tributário Nacional.

8.

A Fazenda Pública não demonstra, de forma clara e idônea, que o suposto saldo remanescente decorra de parcela originária não abrangida pelo depósito realizado em 2005, limitando-se a apontar diferença de atualização posterior ao depósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O depósito judicial integral em dinheiro, em execução fiscal, faz cessar a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora posteriores. 2. A diferença entre os índices de atualização da conta judicial e os critérios administrativos de atualização da dívida ativa não constitui saldo remanescente exigível contra o executado. 3. O julgamento improcedente dos embargos à execução fiscal autoriza o levantamento do depósito pelo exequente, mas não restabelece a mora do executado nem permite a cobrança de encargos posteriores ao depósito integral.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei n. 6.830/1980, arts. 9o, I e § 4o, e 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 179; STJ, Tema 677; STJ, AgInt no AREsp n. 2.586.811, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 16.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT – Gabinete II, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0006372-30.1998.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, determinou que a Agravante procedesse ao pagamento de suposto saldo remanescente do débito tributário no valor de R$ 387.406,77.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que a execução fiscal se refere à cobrança de ICMS inscrito na CDA n. 002086/97-A, originária de auto de infração lavrado em razão de alegada falta de recolhimento de ICMS incidente sobre mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Aduz que, no curso da execução, foi inicialmente ofertado imóvel em garantia, posteriormente substituído por depósito judicial realizado em abril de 2005, no valor de R$ 2.183.402,22, quantia que corresponderia ao montante integral do crédito tributário indicado pela própria Fazenda Pública à época.

Afirma que o referido valor permaneceu depositado em juízo até que, após o trânsito em julgado dos embargos à execução, foi expedido alvará para levantamento da quantia pelo Estado, cujo valor atualizado alcançou R$ 3.410.187,41.

Sustenta que, anos após o levantamento do depósito judicial, o ente fazendário passou a alegar a existência de suposto saldo remanescente, apresentando demonstrativos divergentes e sem memória de cálculo idônea, culminando na decisão agravada que determinou o pagamento do valor de R$ 387.406,77.

Assevera que tal determinação viola o regime jurídico previsto na Lei de Execuções Fiscais, pois o depósito judicial integral realizado para garantia da execução faz cessar a incidência de juros e correção monetária sobre o crédito tributário, nos termos dos artigos 9o, §4o, e 32 da Lei n. 6.830/80.

Argumenta, ainda, que a exigência de novo pagamento, após a conversão em renda do valor depositado, sem demonstração clara da composição do débito, afronta os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da boa-fé objetiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se

a exigência de pagamento do suposto saldo remanescente e reconhecendo que o depósito integral em dinheiro, nos termos da LEF e do art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito e impede a incidência de juros e atualização, inexistindo valor remanescente a ser quitado pela Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, Ipiranga Produtos de Petróleo S.A insurge-se contra a decisão que determinou que a Agravante procedesse ao pagamento de suposto saldo remanescente do débito tributário no valor de R$ 387.406,77.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., anteriormente vinculada à denominação Texaco Brasil S.A./Chevron Brasil Ltda., perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, visando à cobrança de crédito de ICMS inscrito na CDA n. 002086/97-A, decorrente de auto de infração relacionado à alegada falta de recolhimento antecipado do imposto incidente sobre mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

O feito foi distribuído em 03/03/1998, com valor atribuído à causa de R$ 827.326,16, e posteriormente migrado ao sistema PJe.

No curso da execução, a executada nomeou bem imóvel à penhora, tendo posteriormente havido substituição da garantia por depósito judicial, realizado em abril de 2005, no valor de R$ 2.183.402,22, quantia que, segundo a executada, correspondia ao montante integral indicado pela própria Fazenda Pública à época.

A executada também opôs embargos à execução fiscal, os quais foram julgados improcedentes, com manutenção em grau recursal.

Após o trânsito em julgado, foi expedido alvará em favor do Estado de Mato Grosso para levantamento do montante depositado, que alcançou o valor atualizado de R$ 3.410.187,41.

Posteriormente, a Fazenda Pública passou a sustentar a existência de saldo remanescente.

Em janeiro de 2025, a executada, ora Agravante, manifestou-se defendendo a inexistência de valor pendente, sob o argumento de que o depósito judicial integral, nos termos dos arts. 9o, § 4o, e 32 da Lei de Execuções Fiscais, faria cessar sua responsabilidade por juros e atualização monetária, além de apontar a existência de seguro-garantia.

A Fazenda Pública recusou a garantia ofertada e requereu o prosseguimento da execução com penhora de numerário, juntando CDA atualizada que indicava saldo remanescente, inicialmente de R$ 356.909,95 e, posteriormente, de R$ 387.406,77.

O Juízo Singular entendeu pelo prosseguimento da execução, sob o fundamento de que os valores depositados em conta judicial são atualizados com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, enquanto os débitos tributários da Fazenda Pública seguem critérios próprios de atualização, razão pela qual concluiu existir saldo remanescente no valor de R$ 387.406,77, nos seguintes termos:

“[...] Conforme se verifica acima, o feito executivo já ultrapassou a fase processual inicial, onde o executado oferta bem em garantia visando a discussão do débito, eis que o débito já foi objeto de ajuizamento de embargos à execução fiscal o qual foi julgado improcedente, inclusive em grau de recursos.

Assim sendo, indefiro a oferta de seguro-garantia em garantia ao débito.

Por outro lado, a parte credora alega que o débito já foi parcialmente quitado, restando pendente de pagamento o valor remanescente de R$ 356.909,95, enquanto que a parte executada afirma que o débito foi integralmente quitado quando do depósito em juízo da quantia equivalente à sua integralidade à época do depósito.

Como é de conhecimento, os valores depositados em conta judicial são atualizados com base nos índices incidentes sobre a caderneta de poupança, enquanto que os débitos para com a Fazenda Pública Estadual possuem critérios diferentes de atualização.

Em consulta ao SADA – Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa, conforme CDA em anexo, onde consta, inclusive os critérios de atualização do débito, verifica-se que atualmente o débito perfaz a quantia de R$ 387.406,77.

Desta forma, oportunizo à parte executada o pagamento do débito remanescente, no prazo de 10(de) dias. [...]”

Contra essa decisão, a pessoa jurídica,
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se, realizado depósito judicial em dinheiro, apontado como integral à época de sua efetivação, e posteriormente levantado pelo ente fazendário após o trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal, pode ser exigido da executada saldo remanescente fundado exclusivamente na diferença entre os critérios de atualização do depósito judicial e aqueles aplicáveis ao crédito tributário inscrito em dívida ativa.

Nos termos do art. 9o, inciso I, da Lei n. 6.830/80, o executado pode garantir a execução fiscal mediante depósito em dinheiro, à ordem do Juízo, em estabelecimento oficial de crédito, pelo valor da dívida, acrescido de juros, multa de mora e encargos constantes da Certidão de Dívida Ativa.

O § 4o do mesmo dispositivo é expresso ao estabelecer que somente o depósito em dinheiro, na forma do art. 32 da Lei de Execuções Fiscais, faz cessar a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora.

Por sua vez, o art. 32 da Lei n. 6.830/80 disciplina que os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente realizados em instituição oficial de crédito, ficando sujeitos à atualização monetária segundo os índices legalmente aplicáveis.

Da interpretação sistemática desses dispositivos, conclui-se que, uma vez efetuado depósito judicial integral em dinheiro para garantia da execução fiscal, cessa a responsabilidade do executado pelos encargos posteriores, transferindo-se à instituição financeira depositária a obrigação de remuneração do numerário depositado.

No caso concreto, consta dos autos que a executada, após inicialmente nomear bem imóvel à penhora, substituiu a garantia por depósito judicial realizado em abril de 2005, no valor de R$ 2.183.402,22, quantia que, segundo sustentado, correspondia ao montante integral indicado pela própria Fazenda Pública à época.

Também é incontroverso que, após o julgamento definitivo dos embargos à execução, foi expedido alvará em favor do Estado de Mato Grosso, que levantou o valor atualizado de R$ 3.410.187,41. Somente depois disso o ente fazendário passou a sustentar a existência de saldo remanescente, culminando na decisão agravada, que determinou o pagamento de R$ 387.406,77.

Todavia, a circunstância de o depósito judicial ter sido atualizado por índice diverso daquele utilizado pela Fazenda Pública para atualização da dívida ativa não autoriza, por si só, a imputação de novo encargo à executada.

O regime jurídico próprio da execução fiscal confere ao depósito integral em dinheiro o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, bem como de cessar a responsabilidade do executado por juros e atualização monetária, conforme expressamente previsto no art. 9o, § 4o, da Lei n. 6.830/80.

Assim, eventual diferença decorrente da forma de remuneração do depósito judicial não pode ser convertida em saldo remanescente exigível contra a devedora, sobretudo quando o numerário permaneceu sob guarda de instituição financeira oficial e foi posteriormente levantado pelo próprio ente exequente. A partir do depósito integral, não mais subsiste mora imputável à executada, sendo indevida a incidência de encargos posteriores em seu desfavor.

Também não altera essa conclusão o fato de os embargos à execução fiscal terem sido julgados improcedentes. O julgamento desfavorável dos embargos apenas autorizou a conversão ou levantamento do valor depositado em favor do exequente, mas não reabre a possibilidade de atualização do crédito tributário contra a executada como se o depósito integral não tivesse sido realizado. A garantia em dinheiro, justamente por sua natureza, possui disciplina legal específica e produz os efeitos previstos na Lei de Execuções Fiscais e no Código Tributário Nacional.

Nesse ponto, revela-se inadequado o fundamento adotado na origem, no sentido de que a diferença entre os índices aplicáveis à conta judicial e aqueles utilizados pelo SADA justificaria a cobrança complementar. O raciocínio, embora compreensível sob a ótica aritmética da atualização administrativa do débito, não se harmoniza com o regime jurídico do depósito judicial em execução fiscal, pois transfere ao executado risco que a própria legislação atribui ao sistema oficial de depósito judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme já destacado por ocasião da concessão do efeito suspensivo, orienta-se no sentido de que, nas execuções fiscais, o depósito judicial integral do valor exequendo faz cessar a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora, sendo inaplicável, nessa hipótese, a tese firmada no Tema 677/STJ, por se tratar de precedente voltado às execuções comuns e às relações de direito privado, não ao regime especial disciplinado pela Lei n. 6.830/80 e pelo Código Tributário Nacional.

Veja-se:

[...].
4. Realizado o depósito, caberá à instituição financeira depositária proceder a devida correção monetária desses valores, nos termos da Súmula 179/STJ: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos".
5. A disciplina legal concernente à atualização dos débitos tributários não interfere no regime jurídico próprio dos depósitos judiciais e a solução para o eventual descompasso acerca dos indexadores adotados por um e por outro sistema, sobretudo para evitar eventual perda de arrecadação, também deve se dar no plano normativo (lege ferenda), tal como ocorreu com a edição das Leis 9.703/98 e 10.482/02. 6. O contribuinte, portanto, é parte ilegítima para responder demanda que busca questionar diferenças de correção monetária sobre depósito judicial por ele realizado; remanesce à Fazenda Pública, se o caso, acionar a instituição financeira, em demanda autônoma. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.234.702/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 10/2/2012.) [...] (AgInt no AREsp n. 2.586.811, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 16/04/2026.)

Desse modo, confirmam-se, em cognição exauriente própria deste julgamento colegiado, os fundamentos que ensejaram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O depósito judicial em dinheiro, quando realizado pelo valor integral do crédito executado, afasta a responsabilidade do executado pelos encargos posteriores, de modo que não se mostra legítima a exigência de saldo remanescente fundado na diferença entre a atualização da conta judicial e a atualização administrativa da CDA.

Ressalte-se, ainda, que a Fazenda Pública não demonstrou, de forma suficientemente clara e idônea, que o suposto saldo decorra de parcela originária não abrangida pelo depósito realizado em 2005. Ao contrário, a controvérsia está centrada justamente na diferença de atualização posterior ao depósito, circunstância que, pelas razões expostas, não pode ser imputada à agravante.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de afastar a determinação de pagamento do alegado saldo remanescente de R$ 387.406,77, reconhecendo-se que o depósito judicial integral em dinheiro fez cessar a responsabilidade da executada pela atualização monetária e pelos juros de mora, inexistindo valor remanescente a ser quitado pela agravante com base nos fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica,
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
, para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de pagamento do suposto saldo remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026